Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. ABSORÇÃO POR REAJUSTES E REESTRUTURAÇÕES REMUNERATÓRIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
I. Não viola a coisa julgada a absorção do reajuste relativo ao Plano Collor por reajustes, aumentos e reestruturações remuneratórias posteriores voltados ao objetivo comum de preservar a remuneração dos servidores públicos.
II. Apelação desprovida.